Tribunal: TJES
Processo: 5033230-03.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033230-03.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAIO CUNHA EWALD
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO AUTO SUSPENSIVA. ART. 261, § 10, DO CTB. INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD) COM O DE APLICAÇÃO DA MULTA. INOBSERVÂNCIA PELO ÓRGÃO AUTUADOR. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para anular o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2025-K3GT8. O recorrido sustentou que a autarquia instaurou o procedimento de forma sucessiva e tardia, violando a regra de concomitância para infrações auto suspensivas, o que resultou na decadência do direito de punir.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir: (i) a obrigatoriedade da instauração concomitante dos processos de multa e suspensão para a infração prevista no art. 165-A do CTB; e (ii) se a adoção do rito sucessivo acarretou a extrapolação do prazo decadencial previsto no art. 282, § 6º, I, do CTB.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro determina que o processo de suspensão por infração específica deve ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa. 2. Ao optar pela instauração de processos distintos e sucessivos, a administração pública postergou indevidamente o exercício da pretensão punitiva. 3. Considerando que houve interposição de defesa prévia no auto de infração, o prazo decadencial para a expedição da notificação de penalidade é de 360 dias, contados da data do cometimento da infração (Art. 282, § 6º, I, CTB). 4. Verificado que a infração ocorreu em 29/06/2024 e a notificação da penalidade de suspensão foi expedida apenas em 11/08/2025, resta cristalina a ocorrência da decadência.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 261, § 10 e Art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB; Resolução CONTRAN nº 723/2018 (com redação da Resolução nº 844/2021).

RELATÓRIO

O autor, ora recorrido, ajuizou ação anulatória em face do DETRAN/ES narrando que, em 29/06/2024, foi autuado pela infração prevista no art. 165-A do CTB (Auto de Infração nº BA00401560). Sustenta que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2025-K3GT8) foi instaurado apenas em 12/06/2025, de forma sucessiva ao processo de multa, e que a notificação da penalidade foi expedida somente em 11/08/2025. Alega vício procedimental pela falta de concomitância e a ocorrência da decadência administrativa, pleiteando a declaração de nulidade do auto de infração e do processo de suspensão, bem como o reconhecimento da decadência da pretensão punitiva estatal e a manutenção definitiva de sua habilitação.

O DETRAN/ES apresentou contestação defendendo a legalidade do procedimento. Argumentou que a contagem do prazo decadencial deveria ser iniciada apenas após a conclusão do processo administrativo da multa (remessa SIT/RENAINF), o que, segundo sua ótica, afastaria a tese de decadência.

O juízo de origem julgou o pedido parcialmente procedente, por reconhecer que, para a infração em tela, o art. 261, § 10, do CTB exige a instauração concomitante dos processos. Concluiu que a inobservância desta regra pelo ente estatal gerou a nulidade do PSDD nº 2025-K3GT8, embora tenha mantido a validade da multa aplicada.

Irresignada, a autarquia ré interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para manter hígida a penalidade de suspensão. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. O Estado é isento do preparo recursal.

No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

A questão central gira em torno do rito procedimental estabelecido pela Lei nº 13.281/2016, que incluiu o § 10 no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro. O referido dispositivo é claro ao estabelecer que, para as infrações que preveem especificamente a penalidade de suspensão do direito de dirigir (infrações auto suspensivas), o processo de suspensão "deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa".

No caso dos autos, a infração capitulada no art. 165-A do CTB (recusa ao teste do etilômetro) possui natureza auto suspensiva. Portanto, o DETRAN/ES, na qualidade de órgão autuador e responsável pela aplicação de ambas as penas, tinha o dever legal de processar a multa e a suspensão de forma conjunta.

Ao optar pela instauração de processos distintos e sucessivos, o recorrente agiu em desconformidade com o princípio da legalidade administrativa. Mais do que um vício formal, essa escolha procedimental impactou diretamente o prazo para o exercício do poder-dever de punir do Estado.

Como bem destacado na fundamentação da sentença e reforçado pelo recorrido, a inobservância da concomitância fez com que o DETRAN perdesse o prazo decadencial. Nos termos do art. 282, § 6º, inciso I, do CTB, o prazo para expedição da notificação da penalidade de multa, nestes casos, conta-se "da data do cometimento da infração". O art. 261, § 10º do CTB, por sua vez, estipula a tramitação concomitante de ambos os processos. Assim, o início do prazo decadencial se dá com o cometimento da infração, data em que restou autorizada a instauração do PSDD.

Considerando as datas da infração (29/06/2024) e da expedição da notificação de penalidade do PSDD (11/08/2025), evidencia-se que a administração pública extrapolou o prazo de 360 dias previsto no art. 282, § 2º, inc. I do CTB. A tentativa da autarquia de aplicar o inciso II do § 6º do art. 282 (contagem a partir da conclusão do processo da multa) não prospera, pois, conforme já explicitado, a legislação determina a instauração de processos concomitantes para a aplicação da multa e da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

A manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que a inobservância ao dever de proceder a instauração do PSDD no mesmo procedimento resultou em expedição da notificação de penalidade fora do prazo legal, configurando a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade, conforme previsto no art. 282, § 7º, do CTB.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de id nº 18831867 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Isento de custas processuais por disposição legal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)